Tribunal: TJDFT
Processo: 0007501-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além de o princípio da identidade física do juiz não ser absoluto, podendo ser excepcionado nas hipóteses de afastamento legal do magistrado titular, a falta de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por violação a tal princípio.

2. O depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outro elemento de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.

4. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicada, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese de reincidência e maus antecedentes penais do réu.

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, readequada a pena de multa a fim de se guardar proporcionalidade com a sanção corporal.